Tribunal: TJDFT
Processo: 0721215-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. DESÍDIA DO ADQUIRENTE. ARTIGO 123, §1o DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TERCEIRO ADQUIRENTE. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE PELOS DÉBITOS POSTERIORES À TRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro dispõe caber ao adquirente de veículo automotor a responsabilidade pela transferência da titularidade do bem no DETRAN, com a consequente expedição de novo Certificado de Registro de Veículo.
2. A transferência da propriedade de bens móveis ocorre pela tradição (arts. 1.226 e 1.267, caput, do Código Civil), independentemente de registro no órgão administrativo competente.
3. Uma vez comprovado que o apelante adquiriu veículo do apelado, não fica caracterizada a alegada impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer consistente na transferência e na quitação dos débitos pendentes, visto que a obrigação de transferir o veículo decorre da sua aquisição, que se aperfeiçoa com a tradição do bem, ato suficiente para a transferência da propriedade.
4. A alegação do apelante de que alienou o bem para terceiro não o exime do cumprimento de sua obrigação.
5. Recurso conhecido e improvido.